Tribunal: TJMT
Processo: 1019051-65.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019051-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), ADIR WECHWERT - CPF: 251.652.080-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ADIR WECHWERT (AGRAVANTE), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO DECLARADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ANÁLISE PELO PRÓPRIO MAGISTRADO QUE SE DECLAROU SUSPEITO - IRRETRATABILIDADE - DECISÃO NULA
.

1. Nos termos do art. 145, § 1º do CPC, o magistrado não é obrigado a declinar os motivos pelos quais se declarou suspeito para o julgamento da lide.

2. O CPC visou resguardar a intimidade do magistrado nos casos envolvendo a suspeição por foro íntimo, dispensando-o de revelar as razões pelas quais o faz, porém declarada a suspeição sem que sejam declinados os motivos, esta se torna irretratável, pois em se tratando de ato dotado de extrema subjetividade, não há como se aferir se os motivos que a ensejaram não mais permanecem, sob pena de pairar em eventual ato decisório indesejável sombra de dúvida sobre o devido processo legal e o direito dos jurisdicionados a uma decisão imparcial, justa e efetiva (art. 6º do CPC)
.

4. É nula a decisão proferida por magistrado que tenha declarado a suspeição por motivo de foro íntimo.

5. Agravo de instrumento provido em parte. Decisão que julgou os Aclaratórios na origem desconstituída. Prejudicada a análise das demais questões abordadas no presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo (antecipação de tutela recursal) interposto pelo
ESPÓLIO
de
ADIR WECHWERT
contra a decisão proferida pela Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Sorriso em substituição legal, pela qual foi deferida em parte a tutela de urgência pleiteada na Ação Anulatória de n.º 0009985-26.2019.811.0040, em trâmite na 4ª Vara Cível daquela Comarca, por meio da qual o Agravante pretendia obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa dos débitos tributários inscritos na dívida ativa em seu nome.

Em suas razões recursais o
ESPÓLIO
/Agravante alega, em síntese, que:

- sofreu do Conselho de Administração da Cooperativa Agrícola Mista Sorriso Ltda (hoje denominada Coopersorriso), duas autuações fiscais por conta de supostas irregularidades no período de outubro de 1991 a setembro de 1994;

- as autuações foram realizadas apenas contra a Cooperativa, não envolvendo os membros do Conselho de Administração e, apesar de terem estes figurado na CDA emitida pelo Apelado, a Fazenda Pública ajuizou Execução Fiscal somente em desfavor da pessoa jurídica;

- as Execuções Fiscais, iniciadas em 1995 e 1998, ainda afetam sua situação fiscal, impedindo a obtenção de Certidão Negativa de Débitos para fins de conclusão de seu arrolamento de bens;

- o pedido de Tutela de Urgência formulado na Anulatória visa a obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, respaldado pelo artigo 206 do CTN, sendo que o juiz inicialmente responsável pela análise do pedido se declarou suspeito e a juíza que o substituiu indeferiu o pedido ao fundamento de falta de garantia do juízo devido a não efetivação do registro da penhora no cartório de imóveis, decisão sobre a qual foram interpostos Embargos de Declaração;

- aludidos Aclaratórios, no entanto, foram analisados pelo mesmo juiz titular da 4ª Vara Cível de Sorriso, que anteriormente havia se declarado suspeito para o julgamento da lide por motivo de foro íntimo e que, por sua irretratabilidade, torna nula a decisão que apreciou os seus Embargos de Declaração;

- faz jus à concessão da tutela de urgência recursal (efeito ativo) tendo em vista que, na origem, houve oferecimento de bens à penhora para a garantia das Execuções Fiscais ajuizadas, porém, lavrados os autos respectivos, os mesmos não foram devidamente averbados junto a matrícula dos bens (incumbência do Estado), de maneira que tal desídia não poderia prejudicar o Agravante que almeja obter a Certidão Positiva de Débitos, com Efeitos de Negativa;

- não pode subsistir a decisão vergastada, que considerou a falta de registro da penhora na matrícula do imóvel como ausência de garantia do juízo, pois a penhora e a indisponibilidade de bens, devidamente registradas ou não, têm o mesmo objetivo de vincular o bem à Execução, atendendo aos requisitos do art. 206 do Código Tributário Nacional
.

Com essas razões, afirma que todos os requisitos do art. 206 do CTN foram atendidos, e o pedido de concessão de tutela de urgência para a obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa deve ser deferido pelo Tribunal.

A antecipação da tutela recursal foi deferida em parte, apenas para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a remessa dos autos da ação anulatória à substituta legal para que examine os Embargos de Declaração manejados na origem (id. 119824966),
cuja determinação
, contudo,
em consulta aos autos de origem, observo que ainda não foi devidamente cumprida
.

Contrarrazões do Apelado defendendo o acerto da decisão agravada e o consequente desprovimento do recurso (id. 125833723).

Recurso preparado (id. 106519495) e tempestivo. O Agravante foi intimado em 28/09/2021 da decisão que julgou os Embargos Declaratórios em 28/09/2021 e interpôs o recurso em 10/08/2022, dentro, portanto, do prazo processual previsto (aba “Expedientes” - PJe 1º Grau).

Desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n
.º
189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência, por meio do qual pretendia obter Certidão Positiva com Efeito de Negativa, em relação aos débitos fiscais inscritos em seu nome na dívida ativa do Agravado.

Observo, porém, que o Recurso aviado aborda questão envolvendo a nulidade da decisão que analisou os Aclaratórios interpostos junto ao juízo de origem, em relação à decisão agravada, tornando-os, também, objeto deste Agravo.

Segundo o Agravante, o magistrado que analisou os Aclaratórios havia declarado a sua suspeição por motivo de foro íntimo em relação à lide e, posteriormente, após o indeferimento da tutela de urgência, fundamentou a decisão de Embargos, alegando que não mais persistiam os motivos que haviam ensejado a sua suspeição.

Colaciono o trecho do
decisum
que trata do tema:

“Em tempo, registro que os motivos particulares que levaram este magistrado a declarar-se suspeito para atuar nestes autos não mais persistem, razão pela qual, passo a apreciar e impulsionar o feito.” (id. 66237641)

O magistrado não é obrigado a declinar os motivos pelos quais se deu por suspeito para o julgamento da lide (id. 145, §1º do CPC), o mesmo se aplicando quando retorna a presidir o feito, diante da cessação dos fatos que levaram à sua suspeição. No entanto, neste segundo caso, o retorno do magistrado que declarou sua suspeição se mostra bem mais delicado, ainda mais quando não declaradas as razões pelas quais não mais se enxerga como suspeito.

Nessa linha, a lição de Reis Friede:

Muito embora a doutrina defenda o ponto de vista da ampla irretratabilidade da declaração de suspeição, independentemente do motivo elencado, a declaração por razão de ordem íntima,
-
por se constituir, entre as hipóteses previstas na legislação processual civil em vigor, naquela de maior aspecto subjetivo
-
, apresenta-se como a mais característica do fenômeno jurídico em questão.

A razão desta assertiva é relativamente simples: a subjetividade implícita na razão de foro íntimo,
-
e, acima de tudo, a intangibilidade desta declaração (que se manifesta, em última instância, de forma pouco concreta)
-
, não permitem uma criteriosa aferição, admitindo, ao contrário, uma razoável dose de arbítrio do juiz que deve ser, de algum modo e em algum momento, restringida
.

"A imparcialidade do juiz é princípio básico do processo, pressuposto para que a relação processual se instaure validamente.
O juiz que se declara suspeito por motivos de natureza íntima, fica afastado definitivamente do processo e não mais pode retornar ao mesmo.”
(Ac. da 1ª Câm. do TARS de 06/09/1983, Ap. 183.023.969, Rel. Juiz Lio Cézar Schmitt, JTARS, vol. 48, p. 443)

"O juiz, uma vez que se declara suspeito, fica impedido definitivamente de prosseguir no processo
, ainda quando ao seu substituto pareça infundado o motivo da suspeição jurada.
Não importa que, ao declarar-se suspeito, o magistrado tenha agido certa ou erradamente
.” (Ac. 1ª T./TRF – 3ª R., Ap. 91.03.04179/SP (U.), Rel. Juiz Jorge Scartezzini, Rev. Adcoas, BJA 25 (10/09/1991), 133.337, p. 384)

(
In
Suspeição por motivo de foro íntimo à luz do novo Código de Processo Civil. Consultor Jurídico. Pub. 6/9/2022. Disponível em https://www.conjur.com.br/2022-set-06/reis-friede-suspeicao-motivo-foro-intimo/)

Como é possível notar, os motivos que levaram à declaração de suspeição são intangíveis e pertencem ao íntimo do magistrado, não sendo possível aferir se existente, ou não, tal motivação.

O CPC visou resguardar, em tais casos, a intimidade do magistrado e assim agiu muito bem o legislador ao fazê-lo, ao não exigir a explicitação dos motivos que levaram o magistrado a assim proceder.

O problema ocorre, porém, em sentido oposto, quando, como no caso vertente, o Juiz declara que os motivos que o levaram a se declarar suspeito deixaram de existir. O fato em si não é aferível, seja pelas partes ou pelo próprio Tribunal e se mostra problemático justamente por essa qualidade, pois lança uma indesejável sombra de dúvida sobre o devido processo legal e o direito dos jurisdicionados a uma decisão imparcial, justa e efetiva (art. 6º do CPC), mostrando-se razoável a preocupação demonstrada pelo Agravante ao interpor o presente Recurso impugnando, também, a decisão que julgou os Embargos de Declaração.

Diante de tais observações e considerando que a suspeição foi aduzida pelo próprio magistrado, que optou por não declarar os seus motivos, tenho que no presente caso ela se mostra
irretratável
, o que macula o julgamento dos Aclaratórios de nulidade insanável.

No mesmo sentido, sobre a irretratabilidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR SUSPEIÇÃO DO JUIZ. ACOLHIDA. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVOS DE FORO ÍNTIMO. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ
. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS REALIZADOS PELO MAGISTRADO SUSPEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE O FEITO SEJA INSTRUÍDO POR JUIZ SUBSTITUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-AL - APL: 00001804120078020001 AL 0000180-41.2007.8.02.0001, Relator
a
: Desa.
Elisabeth Carvalho Nascimento
, julgamento: 12/03/2020, 2ª Câmara Cível, publicação: 16/03/2020) (g.n.)

Reconhecida a nulidade da decisão dos Aclaratórios, resta prejudicada a análise dos demais pontos arguidos no presente recurso, já que os Embargos interpostos no juízo de origem possuem pedido para atribuição de efeitos infringentes e, apesar da antecipação da tutela recursal ter sido deferida pelo Relator que me antecedeu, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como a remessa dos autos da Ação Anulatória à Juíza substituta legal para novo exame dos Embargos de Declaração manejados na origem (id. 119824966), observo que até a presente data o rejulgamento ainda não ocorreu.

De consequência, se a decisão que apreciou os Aclaratórios na origem é eivada de nulidade, inclusive com determinação liminar para que outra seja proferida em seu lugar, não se tem por esgotada a via ordinária quanto à tutela almejada
“initio litis”
, para fins de acesso ao segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para
desconstituir a decisão que analisou, na origem, os Embargos de Declaração interpostos contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo Agravante na inicial
,
restando
prejudicada a análise das demais questões de mérito do presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023